Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002117-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONATO BISPO DA COSTA - CPF: 378.589.121-00 (RECORRENTE), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002117-24.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
DONATO BISPO DA COSTA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.

PROVA DA OR
IGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS APÓCRIFOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.

DANO MORAL

IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Trata
-se de
ação
que a
parte

reclamante

denominou
de: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS” De
proêmio
,
cabe

ressaltar
que,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é
dispensado
,
na

presente

sentença
, o
relatório
,
contudo
,
neste

decisum
,
serão

mencionados

os

elementos
de
convicção
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
. É curial
salientar
,
ainda
, que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
do
pedido
,
haja
vista que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Antes de
adentramos
no
exame
do
mérito
da
celeuma
,
necessário
se
faz
o
enfrentamento
de
questão

preliminar
.
Em
sede

preliminar
,
suscitou
-se o
seguinte
:
Preliminar
de: “ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A MBM PREVIDÊNCIA” A
preliminar

suscitada

não

merece

acolhida
,
haja

vista que
consoante

os

artigos
7, 18 e 25,
parágrafo
1
.o
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, é
solidária
a
responsabilidade
dos
prestadores
de
serviços

componentes
de
uma

mesma

relação
de
consumo
e,
nessa

perspectiva
, a
companhia

aérea
que
participa
da
comercialização
das
passagens

aéreas

responde

solidariamente

perante
o
consumidor
.
Sendo
assim
,
rejeito
a
preliminar
.

Preliminar
de: “DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR.” A
preliminar

suscitada

não

merece

acolhida
,
haja
vista
queconforme

jurisprudência
do
Eg.
STJ, “
Não

constitui

requisito
para
a

aferição
do interesse processual a
comprovação
do
encaminhamento
de
requerimento

administrativo

daquilo
que se
postula

judicialmente
”.

Senão

vejamos
: CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS.

FUNDO 157.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.

DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1.
Não

constitui

requisito
para
a

aferição
do interesse processual a
comprovação
do
encaminhamento
de
requerimento

administrativo

daquilo
que se
postula

judicialmente
. (
grifei
). 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.954.342/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Com
efeito
,
não

há
que se
falar

em

falta
de interesse de
agir

por

inexistência
de
pretensão

resistida
.

Assim
sendo
,
rejeito
a
preliminar

suscitada
.

Vencida
a
questão

preliminar
,
passo

ao

exame
do
mérito
da
celeuma
. A
solução
do
mérito
da
celeuma

instaurada

depende
da
seguinte

análise
:
falha

na

prestação
de
serviços
.
De
proêmio
, é curial
salientar
que, no
caso

em

testilha
, o
ônus
da
prova

cabe
à
parte

Reclamada
,
provar
que o
seu

sistema
de
segurança

não

falhou
e que a culpa e
totalmente
de
terceiros
.

Lucubrando
o
feito
,
verifico
que a
parte

reclamada

não
se
desincumbiu
do
seu

ônus
,
haja
vista que
não

produziu

qualquer

documento

comprobatório
da
existência
de
relação

contratual
entre as partes,
impondo
-se,
portanto
,
procedência

quanto

ao

pedido
de
declaração
de
inexistência
de
relação

jurídica
. A par
disso
,
embora

a

empresa

defenda
a
licitude
da
cobrança
,
deixou
de
apresentar

documento

hábil
para
sustentar

tal

alegação
. No
caso
, junta
telas

sistêmicas
–
Contrato
de Seguro
sem

assinatura
(ID 148068011),
insuficiente
para
provar

a

existência
da
relação

jurídica
e,
portanto
,
justificar
a
cobrança
do
débito

posto
. Assim
sendo
, de rigor o
reconhecimento
de que
o

contrato

não

foi

firmado

pelo

autor
o que
implica
a
nulidade
do
negócio

jurídico
e
a

inexistência
de
qualquer

débito

a

eles

referentes
.
Destarte
, insta
esclarecer
que
em

decisão
com
repercussão

geral

reconhecida
, o STJ
definiu
que "as
instituições

bancárias

respondem

objetivamente

pelos

danos

causados

por

fraudes

ou

delitos

praticados

por

terceiros
-
como
,
por

exemplo
,
abertura
de
conta

corrente

ou

recebimento
de
empréstimos

mediante

fraude

ou

utilização
de
documentos

falsos
,
porquanto

tal

responsabilidade

decorre
do
risco
do
empreendimento
,
caracterizando
-se
como

fortuito

interno
." (STJ - REsp1199782/PR - Segunda
Seção
- Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - Julg
:24
/08/2011). Nesta
linha
de
intelecção
: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO -RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
.

Não

comprovada
pela
instituição

financeira
a
regularidade

na

contratação
do
empréstimo
com a
parte
,
torna
-se
inexistente
o
débito

efetivado
no
benefício
da
aposentadoria
,
condição
que
enseja
a
restituição
e
configura

ato

ilícito

passível
de
reparação
,
máxime

porque
o
desconto

indevido
se
deu

sobre

verba
de
natureza

alimentar
. O valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais

deve

levar

em

conta
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
. A
repetição

em

dobro
do
indébito

pressupõe
tanto
a

existência
de
pagamento

indevido
,
quanto
a
má-fé
do
credor
, que
não

restou

demonstrada
.
(N.U 1002051-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023).

Insta
mencionar
o art.
14,
do
Código de
Defesa
do
Consumidor
, “o
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
”. O
referido

dispositivo

trata
da
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
,
fundada

na

teoria
do
risco
do
empreendimento
,
também

adotado

pelo
Código Civil,
em
que se
preconiza
que
todo

aquele
que
exerce

alguma

atividade
no mercado
tem
o
dever
de responder,
independentemente
de culpa
ou

má-fé
,
pelas

falhas

nos

serviços
e bens
oferecidos
. A
responsabilidade

objetiva

caracteriza
-
se a

partir
do
reconhecimento
de que
houve

abuso
de
direito
(art. 927 c/c 187, do CC), do
exercício
de
atividade
de
risco
(927,
parágrafo

único
), do
fato
do
produto
(art. 931, do CC),
fato
de
outrem
(
artigos
932 e 933, do CC),
fato
da
coisa
(
artigos
936/ 938, do CC), das
relações
de
consumo
(
artigos
12 e 14, do CDC),
bem

como
dos
preceitos

concernentes
à
responsabilidade
do Estado e dos
prestadores
de
serviços

públicos
,
conforme

disposto
no art.
37, § 6o, da
Constituição
da República.
No
Direito
Civil a
responsabilização

pressupõe
,
além
da
existência
de um
dano
, patrimonial
ou
moral,
uma

atuação

lesiva

culposa

ou

dolosa
,
seja

negligente
,
imprudente
,
imperita

ou

intencional
,
bem

como

a

existência
do
nexo
de
causalidade
entre ambos. Com
efeito
,
não
tendo a
parte

reclamada

comprovado
que
houve
a
contratação
, a
prestação
do
serviço
, logo,
impõe
-
se a

procedência do pedido de declaração de inexistência da relação

jurídica
e
a

inequívoca

a

obrigação
da
empresa

reclamada

em

indenizar
a
parte

reclamante
à
titulo
de
danos

morais
. No que
tange

ao
quantum a ser
fixado
a
título
do
dano
moral,
afere
-se o que a
doutrina
e
jurisprudência

assinalam
para o
balizamento
,
como
a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
,
tudo

pelo

critério
da
razoabilidade
. Por
tais

premissas
,
fixo

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
quantia
que converge com
os

pontos

elencados
. Posto
isto
,
em

consonância
com
os

fundamentos
retro
expendidos
,
nos

termos
do art. 487, I do Código de
Processo
Civil,
julgo

parcialmente

procedentes

os

pedidos

produzidos

na

peça

anteloquial
e,
por

corolário
:
Determino
que as
requeridas

não

efetuem

mais
a
cobrança
da taxa: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
uma

vez
que
não

teve
a
anuência
do
Requerente
, a qual
não

utiliza
o
referido

serviço
;
Condeno
as
reclamadas
, de forma
solidária
, à
restituição

em
dobro dos
valores

descontados

indevidamente
, que
perfaz
o valor de R$977,46(
novecentos
e
setenta
e
sete
reais e
quarenta
e seis centavos)
acrescidos
de
correção

monetária
,
indexada

pelo
INPC, a
partir
da data do
primeiro

desconto
;
Condeno
as
reclamadas
, de forma
solidária
,
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

os

quais

fixo

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
acrescidos
de
correção

monetária
,
indexada

pelo
INPC, a
partir

desta
data (
Súmula
362/STJ), e
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54/STJ).
Sem

custas
e
sem

honorários
(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.
Ana Rosa Martins
Juíza

Leiga
S
E N T E N Ç A
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95.

Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data
registrada
no Sistema
PJe
.
(
assinado

digitalmente
)
Jeverson
Luiz Quintieri Juiz de
Direito
"
.

2.
As partes
reclamadas interpuseram
Recursos Inominados
.
O BANCO BRADESCO S.A.
arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou
que: a) é
indevida
a
repetição
de
indébito
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

A
reclamada
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
argumentou
que: a)
houve
a regular
contratação
de
seguro
pela
parte

reclamante
; b) é
indevida
a
repetição
de
indébito
; c)
não

há

danos

morais

sofridos
pela
parte

consumidora
; e d)
o
valor
indenizatório

arbitrado
é
excessivo
.
Requereu
a
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

5.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

6.
Legitimidadepassiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

7.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024).
No caso, em que pese te
nha
m
sido apresentado
s
dados do suposto contrato (ID 218934165/
PJe2
),
as
informações

nele

constantes

não

comprovam

a

existência
da
relação

jurídica
,
pois
se
trata
de
documento

apócrifo
,
produzido

unilateralmente
.
Destaca
-se que
o documento unilateral tem
valor
probatório

quando

houver

outras
evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), o que
não

ocorre
no
presente

caso
.
Ademais
,
não
obstante
tenha

sido

juntado

áudio
pela
parte

reclamada
(ID 218934163/PJe2),
este

não
é
suficiente
para
demonstrar
a
contratação
,
mormente
pela
falta
de
informações

quanto

ao
plano,
assim

como

a
os
valores
que
seriam

cobrados
do
consumidor
.

8. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
embora

a

empresa

defenda
a
licitude
da
cobrança
,
deixou
de
apresentar

documento

hábil
para
sustentar

tal

alegação
. No
caso
, junta
telas

sistêmicas
–
Contrato
de Seguro
sem

assinatura
(ID 148068011),
insuficiente
para
provar

a

existência
da
relação

jurídica
e,
portanto
,
justificar
a
cobrança
do
débito

posto
",
destarte
, "
de rigor o
reconhecimento
de que
o

contrato

não

foi

firmado

pelo

autor
o que
implica
a
nulidade
do
negócio

jurídico
e
a

inexistência
de
qualquer

débito

a

eles

referentes
". A
propósito
,
destaca
-se que
tão
logo
tomou

conhecimento
dos
descontos

realizados

em

sua

conta

corrente
, o
reclamante

buscou
as partes
reclamadas

na
via extrajudicial a
fim
de
fazê-las
cessar

(ID 218932292/PJe2), o que

ocorreu

apenas
depois
de
atermada
a
reclamação

perante
o PROCON (ID 218932293/PJe2). Dessa forma,
correta a sentença que concluiu pela irregularidade da contratação do seguro

impugnado
,
devendo
ser
mantida

tal

conclusão
.

9.
Repetição de indébito.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em
dobro
, salvo em caso de engano justificável.
A restituição será em
dobro
sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva.O desconto indevido em conta corrente, para pagamento de prêmio de seguro não contratadoconfigura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024).

10.
Dano moral
in re
ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto
/
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in re
ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES
SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

11.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente os valores descontados indevidamente da conta da parte reclamante, assim como o tempo despendido por ela na tentativa de solucionar a situação, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo (N.U 1011167-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
p
ublicado no DJE 22/08/2024 e N.U 1032581-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
p
ublicado no DJE 24/05/2024).

12.
Recurso
s

conhecido
s
e

não

provido
s
.

13.

Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
,
pelas
partes
recorrentes
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024